Tribunal: TJES
Processo: 0013957-61.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013957-61.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: BLENDA KAROLENE DE JESUS PACHECO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 61/62 (p. 80/82 do arquivo digital) integrada pela decisão de fls. 82 e verso (p. 103/104 do arquivo digital) que, em sede de execução de título extrajudicial em face de
BLENDA KAROLENE DE JESUS PACHECO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Nas razões recursais de fls. 85/ (p. 108/ - do arquivo digital), a apelante aduz, em síntese que os cálculos acostados à inicial, são suficientes para o esclarecimento dos valores que eram devidos a época da assinatura do contrato, bem como os seus reajustes até o momento do ajuizamento da ação.

Assevera que em momento algum se negou a apresentação de tais cálculos, tanto que solicitou dilação de prazo para a apresentação dos mesmos nos moldes solicitados, contudo seu prazo se esgotou, e não foi acostado aos autos a planilha, conforme anexado nos embargos de declaração opostos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 61/62 (p. 80/82 do arquivo digital) integrada pela decisão de fls. 82 e verso (p. 103/104 do arquivo digital) que, em sede de execução de título extrajudicial em face de
BLENDA KAROLENE DE JESUS PACHECO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Nas razões recursais de fls. 85/ (p. 108/ - do arquivo digital), a apelante aduz, em síntese que os cálculos acostados à inicial, são suficientes para o esclarecimento dos valores que eram devidos a época da assinatura do contrato, bem como os seus reajustes até o momento do ajuizamento da ação.

Assevera que em momento algum se negou a apresentação de tais cálculos, tanto que solicitou dilação de prazo para a apresentação dos mesmos nos moldes solicitados, contudo seu prazo se esgotou, e não foi acostado aos autos a planilha, conforme anexado nos embargos de declaração opostos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada na data de
28/06/2019
, na qual a apelante pretende o recebimento de valores a que faz
jus
em decorrência do Termo de Confissão de Dívida, derivado do contrato particular de promessa de compra e venda, na importância de R$ 17.887,87 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Ao receber os autos conclusos, o d. Juiz Singular determinou a intimação da parte exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nova planilha atualizada de débito, tendo em vista a ausência de relação entre os valores constantes nas planilhas de fls. 37/45 e os termos do referido instrumento contratual de fls. 30/32,
sendo tal determinação disponibilizada no diário da justiça de 30/09/2019 (fls. 57)
.

Na data de
18/09/2020
, a parte exequente peticionou às fls. 59, informando que o prazo concedido era exíguo e, assim, requereu a dilação de prazo.

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Vale reproduzir,
ipsis litteris
, do seguinte trecho do comando sentencial objurgado, relevantes para compreensão da controvérsia vertente:

Preleciona o art. art. 798, I, "b" e parágrafo único do CPC:

Art. 798.
Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com: (...)

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.

O caso em tela visa a execução do termo de renegociação e confissão de dívida apresentado às fls. 30/32, no valor total de R$ 13.305,36 (treze mil trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos). De acordo com as cláusulas do instrumento, o montante seria pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 554,39 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) as quais, em caso de inadimplemento, seriam acrescidas de juros de mora
pro rata die
de 1%, multa de 2% e das despesas com notificação e honorários advocatícios.

Não obstante, a planilha de fls. 45 comporta 25 (vinte e cinco) parcelas principais, com valores variáveis entre R$ 562,89 e R$ 584,23, alguns encargos acima do pactuado e outro que sequer constam do título.

Considerando que a planilha de débito é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da execução esta deve, desde o início, acompanhar a exordial. Observada a disparidade entre o acordado e o que pretenso crédito exequendo, o exequente foi intimado a adequar a planilha ao título, porém, não o fez.

Não há que se falar em dilatação de prazo para a apresentação de documento imprescindível ao ajuizamento da execução e de fácil confecção, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 59 e, via de consequência, exingo o processo nos termos do art. 485, IV do CPC.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Custas processuais pelo exequente. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não houve a triangularização da relação processual.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Sobrevindo trânsito em julgado, certifique-se.

Após, não havendo pendência, arquive-se.

Busca o apelante reverter os efeitos da sentença
a quo
, com o prosseguimento da execução, tendo como justificativa a apresentação das cálculos em sede de embargos de declaração.

Para esse propósito, funda-se o recurso, basicamente, no argumento de que em momento algum se negou a apresentação de tais cálculos, tanto que solicitou a dilação de prazo para a apresentação dos mesmos nos moldes solicitados, contudo seu prazo se esgotou, e não foi acostado aos autos a planilha, conforme anexado nos embargos de declaração opostos.

Diante de todos os fundamentos veiculados, e de todas as particularidades vislumbradas, entendo que
a pretensão recursal não merece prosperar
, consoante as circunstâncias a seguir aduzidas.

No caso em apreço, em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, da simples análise dos autos, é possível verificar que o pedido de dilação de prazo não fora formulado tempestivamente.

O despacho inicial, de fls. 56, que determinou a apresentação de nova planilha atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito,
foi publicado 30/09/2019
, tendo o seguinte teor:

Despacho

Trata-se de execução de título extrajudicial que tem por objeto dívida decorrente do não pagamento das parcelas do “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida”, firmado entre as partes no dia 15/07/2015, no montante total de R$13.305,36 (treze mil e trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos).

Pois bem. Do compulsar dos autos, não vislumbro qualquer relação entre os valores constantes nas planilhas de fls. 37/45 e os termos do referido instrumento contratual de fls. 30/32.

Assim, intime-se a exequente para, nos moldes do art. 798, I, b do NCPC, apresentar nova planilha atualizada de débito, dessa vez em conformidade com o título exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 803, I do NCPC.

Diligencie-se.

A parte exequente, ora recorrente, peticionou pleiteando a dilação do prazo tão
somente na data de 18/09/2020
, ou seja, quase um ano depois de ter sido intimada para atender a referida intimação.

Nota-se que o processo não foi extinto por abandono da causa, mas sim por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC.

In casu, o autor não cumpriu o comando judicial no prazo legal, visto que não carreou aos autos a planilha apta ao prosseguimento regular do processo, sendo perfeitamente viável a extinção do feito.

Nesse sentido,
resta evidente que depois de decorrido o prazo para que o autor cumprisse com o determinado, restaria extinta a execução, sem resolução de mérito, quando o apelante não apresentou planilha de cálculos apta a dar continuidade à execução.

Assim sendo, correta a decisão do Juiz de origem, o qual extinguiu o feito com base no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante, mesmo sendo intimado para dar andamento ao processo, não cumpriu as determinações legais acerca de sua constituição e desenvolvimento válido.

Por fim, é importante salientar que nada obsta o ajuizamento de nova ação de execução por parte do credor, instruindo-a desta feita com os documentos necessários a conferir a liquidez à cédula de crédito bancário.

A esse respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa. Referido documento é essencial para o processamento do feito executivo, verdadeiro pressuposto de desenvolvimento da relação processual. 2) No caso, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC. 3) Desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo. 4) Não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 28/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015387-58.2013.8.08.0048

Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - TÍTULO ILÍQUIDO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, PARA EMENDAR A INICIAL - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 801, DO CPC - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTS. 485, IV, E 798, I, "B", DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

- A Confissão de Dívida assinada pelo Devedor, Fiador e duas testemunhas, m
as desacompanhada da memória de cálculo do débito, não consubstancia Título Extrajudicial hábil a embasar a Ação Executiva, diante da sua manifesta iliquidez.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.275130-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, in
cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ CARACTERIZADA.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE, PARA APRESENTAR A PLANILHA ATUALIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA NO PRAZO.
EXECUÇÃO EXTINTA POR
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
O recurso tem como base o argumento de que em momento algum se negou a apresentação de tais cálculos, tanto que solicitou a dilação de prazo para a apresentação dos mesmos nos moldes solicitados, contudo seu prazo se esgotou, e não foi acostado aos autos a planilha, conforme anexado nos embargos de declaração opostos.

2)
Pela
simples análise dos autos, é possível verificar que o pedido de dilação de prazo não fora formulado tempestivamente. O despacho inicial que determinou a apresentação de nova planilha atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito,
foi publicado 30/09/2019
, sendo que a recorrente somente compareceu em juízo na data de
18/09/2020
, ou seja, quase um ano depois de ter sido intimada para atender a referida intimação.

3)
Nota-se que o processo não foi extinto por abandono da causa, mas sim por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC.

4)
In casu, o autor não cumpriu o comando judicial no prazo legal, visto que não carreou aos autos a planilha apta ao prosseguimento regular do processo, sendo perfeitamente viável a extinção do feito, ante a iliquidez do título.

5)
Assim,
correta a decisão do Juiz de origem, o qual extinguiu o feito com base no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante, mesmo sendo intimado para dar andamento ao processo, não cumpriu as determinações legais acerca de sua constituição e desenvolvimento válido.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.